Tribunal: TJES
Processo: 0005630-35.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005630-35.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS ALEXANDRE DE AZEVEDO CELESTRINO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0005630-35.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS ALEXANDRE DE AZEVEDO CELESTRINO

Advogado do(a) APELADO: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal condenou Carlos Alexandre de Azevedo Celestrino pelo crime do art. 12, caput, c/c 16, caput, ambos da Lei 10.826/03, na forma do artigo 70 do Código Penal, sendo imputada a pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprido em regime fechado.

Em suas razões de fls. 279/281v, o Ministério Público de primeiro grau requereu a reforma da sentença para fixar danos morais coletivos em favor da sociedade.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

-ES, 14 de julho de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005630-35.2020.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal condenou Carlos Alexandre de Azevedo Celestrino pelo crime do art. 12, caput, c/c 16, caput, ambos da Lei 10.826/03, na forma do artigo 70 do Código Penal, sendo imputada a pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprido em regime fechado.

Em suas razões de fls. 279/281v, o Ministério Público de primeiro grau requereu a reforma da sentença para fixar danos morais coletivos em favor da sociedade.

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, embora o pleito seja juridicamente viável, no caso não foram lançadas as bases fáticas para fixação da indenização pretendida.
Isso porque, para que haja fixação de valor
mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP,
pelo dano moral coletivo causado pelo crime,
é preciso que haja
contraditório e produção probatória específica, o que não
foi feito no caso em tela,
devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera
cível competente.

Nesse sentido, a Segunda Câmara Criminal do TJES já teve oportunidade de se manifestar em recentíssimo julgamento, a saber:

Quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Diante disso, este tribunal tem entendido que é algo extremamente dificultoso ao juízo criminal, salvo raras exceções, de mensurar um valor mínimo a título de dano moral coletivo em crime de tráfico de drogas. [...] (TJES; APCr 0001175-79.2020.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022):

No mesmo sentido, esta Primeira Câmara Criminal já se manifestou anteriormente:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO PELO RESSARCIMENTO MÍNIMO DECORRENTE DE DANO MORAL COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.1.
A possibilidade de fixação de reparação aos danos coletivos não depende apenas do requerimento, mas também de dilação probatória adequada para mensurar o valor mínimo devido
. 2. No caso em que as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, a exemplo dos crimes contra a pessoa, a constatação se torna fácil, já que é inerente à prova de autoria e materialidade a elaboração do corpo de delito e de laudos que constatem as lesões provocadas.3. Todavia, n
os delitos em que o bem jurídico tutelado é a coletividade, a verificação e mensuração do dano é ainda mais complexa, que exigiria contraditório e produção probatória específicos, ultrapassando a matéria de conhecimento do processo penal. Assim, foge da hipótese prevista no art. 387, IV do CPP, que prevê o valor mínimo da reparação pelos prejuízos causados ao ofendido
.4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006768, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

Portanto, não tendo o Ministério Público providenciado, durante o trâmite da ação penal, a produção de provas para fixação do valor de danos morais coletivos, não há como agora requerer que esse valor seja arbitrado por equidade.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ARTS. 12 E 16 DA LEI 10826/03. CONDENAÇÃO PELO RESSARCIMENTO MÍNIMO DECORRENTE DE DANO MORAL COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A possibilidade de fixação de reparação aos danos coletivos não depende apenas do requerimento, mas também de dilação probatória adequada para mensurar o valor mínimo devido.

2. No caso em que as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, a exemplo dos crimes contra a pessoa, a constatação se torna fácil, já que é inerente à prova de autoria e materialidade a elaboração do corpo de delito e de laudos que constatem as lesões provocadas.

3. Todavia, nos delitos em que o bem jurídico tutelado é a coletividade, a verificação e mensuração do dano é ainda mais complexa, que exigiria contraditório e produção probatória específicos, ultrapassando a matéria de conhecimento do processo penal. Assim, foge da hipótese prevista no art. 387, IV do CPP, que prevê o valor mínimo da reparação pelos prejuízos causados ao ofendido.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.